Tribunal: TJDFT
Processo: 0717574-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO PARA RESSARCIMENTO DE VALOR DESPENDIDO. PROVA AUSENTE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, ajuizada com o objetivo de obter o ressarcimento de valor supostamente despendido pela autora em razão de dívida pretérita entre a ré e terceiro, decorrente de contrato de cessão de direitos sobre imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve acordo entre as partes para ressarcimento de dívida assumida pela autora; e (ii) se há elementos que justifiquem a condenação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe à autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Não foram juntados aos autos documentos que comprovem a existência da dívida entre a ré e terceiro, tampouco instrumento que demonstre o acordo entre as partes para quitação do valor alegado.
5. A ausência de prova documental quanto ao vínculo obrigacional e ao efetivo desembolso do valor pela autora inviabiliza a pretensão de ressarcimento.
6. A alegação de pagamento de cinco parcelas não foi corroborada por documentos idôneos que demonstrem a origem da obrigação ou a destinação dos valores.
7. O pedido de indenização por dano moral também não merece acolhimento, pois não restou demonstrado inadimplemento contratual, tampouco circunstâncias excepcionais que configurem violação a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova documental do acordo e do desembolso do valor alegado impede o reconhecimento do direito à cobrança.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 85, §§ 2o e 11.